Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-10.2019.8.11.0027
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000488-10.2019.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 015.137.069-93 (RECORRENTE), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0083-20 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), VALDEMIR DA SILVA PINTO - CPF: 017.650.968-20 (ADVOGADO), JORGE LUIS FAYAD - CPF: 138.161.718-26 (ADVOGADO), PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES - CPF: 451.617.218-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000488-10.2019.8.11.0027

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Itiquira

Parte Recorrente(s):

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA

Parte Recorrida(s):
VANDERLEI BATISTA DE ALMEIDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 236

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – PASSAGEIRO ESQUECIDO EM PONTO DE PARADA OBRIGATÓRIA – PERMANÊNCIA DE 25 MINUTOS NO LOCAL – PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO PARA HIPÓTESES SEMELHANTES – DEVER DE VIGILÂNCIA DO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE RETORNO NO PRAZO ESTIPULADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – ART. 14, §3o, I DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o passageiro retornado no prazo estipulado para embarque e prosseguimento da viagem, fica configurada sua culpa exclusiva, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC, o que afasta eventual responsabilidade do transportador.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais e morais, por ter
sido esquecido pelo motorista de ônibus da empresa requerida na rodoviária de São Gabriel D’Oeste/MS, ponto de parada obrigatória do trajeto de Campo Grande/MS a Sonora/MS, tendo que arcar com o pagamento de táxi para completar a viagem.

O autor sustenta que na data de 31/10/2018, às 16h00, iniciou viagem pela via terrestre, em ônibus da requerida, com destino à cidade de Sonora/MS.

Aduz que no momento da parada na
rodoviária de São Gabriel D’Oeste/MS foi até ao banheiro e, quando retornou ao local, o ônibus havia seguido viagem, sem, contudo, aguardar o seu retorno.

De sua vez, a demandada informa que o tempo estimado para a referida parada é de 20 (vinte) minutos e que, naquele dia, a mesma se estendeu por período superior, tendo o ônibus permanecido no local por 25 (vinte e cinco) minutos.

Assim, defende que o autor tinha ciência do período em questão e que não se atentou para o prazo estipulado, de modo que a partida do ônibus sem a presença do viajante se deu por sua culpa exclusiva.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$
200,00

(duzentos reais), a título de danos materiais, correspondente ao valor gasto pelo autor para pagamento de táxi da cidade de São Gabriel D’Oeste/MS à Sonora/MS e o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pelo demandante.

Insurgência apenas da parte ré, que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida comporta reforma.

Isso porque, a empresa de transporte recorrente comprova que o ônibus em que o recorrido viajava permaneceu na rodoviária de São Gabriel D’Oeste de 18h59 até às 19h24, isto é, por 25 (vinte e cinco) minutos, conforme se vê do relatório de análise de disco diagrama do referido trajeto acostado no id. 141926185.

Esta informação sequer é impugnada especificamente pelo recorrido, que apenas se ateve a dizer que “
não desceu em local inapropriado ele desceu na rodoviária
” – sic (pág. 3 do id. 141926190), o que, por si só, atrairia o dever da recorrente em averiguar se todos os passageiros haviam retornado para seguir viagem.

Além disso, não há informação nos autos de que outros passageiros também não tenham embarcado naquela mesma ocasião, o que confere credibilidade à tese da recorrente de que o recorrido não retornou ao ônibus em tempo razoável, após a parada obrigatória, com os demais passageiros.

Em situação semelhante a presente, o e. STJ manifestou-se no sentido de que as empresas de transporte de passageiros, além de trasladar pessoas e suas bagagens com cuidado, presteza e exatidão, devem cumprir o itinerário ajustado e o horário marcado, sob pena de responsabilização por ajustes ou atrasos.

Desse modo, o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do REsp n. 1.354.369/RJ, concluiu que “
a
mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu na
parada
; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do
passageiro
; e se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca
”.

No caso destes autos, como dito, o passageiro permaneceu por período superior ao avençado no local de parada, sob a justificativa de que teria ido ao banheiro, não retornando para embarque em tempo razoável, inexistindo, assim, nexo causal entre a conduta da recorrente e o alegado esquecimento.

Logo, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do CDC, caberia ao consumidor, ora recorrido, comprovar minimamente a existência de liame jurídico entre a conduta da empresa de transporte e o suposto defeito do serviço, com a partida do ônibus sem a verificação dos passageiros ou, ainda, a ausência de informação acerca do tempo que permaneceria naquela parada, o que não ocorreu.

Denota-se, na verdade, que o caso dos autos se trata de culpa exclusiva do consumidor, que atrai a incidência dos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, e afasta a hipótese de falha na prestação do serviço pela recorrente e o dever de indenizar desta.

A propósito do tema colhe-se entendimento em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXCURSÃO DE VIAGEM DE TURISMO - PARADA DO ÔNIBUS - AUSÊNCIA DE RETORNO DE PASSAGEIRO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
- Não tendo o autor retornado ao ônibus de excursão no prazo razoável concedido após a sua primeira parada, como os demais integrantes daquela, ausente falha nos serviços prestados pela parte requerida, tendo restado configurado, por outro lado, culpa exclusiva da vítima, a afastar o dever de indenizar.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.111107-8/003, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 05/02/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC, e
nego provimento
ao recurso da parte autora.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022